Tribunal: TJES
Processo: 0000454-45.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000454-45.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO FARIAS FONSECA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ABUSO DE AUTORIDADE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS COM ALGUNS RÉUS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos em face de sentença que condenou os réus nas sanções do art. 33,
caput
, e do art.35, ambos da Lei nº 11.343/2006.
2. A defesa do primeiro apelante sustenta preliminar de nulidade da sentença, alegando abuso de autoridade policial na obtenção da senha de seu celular por meio de violência física e psicológica. No mérito, as defesas do segundo e terceiro apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas. A defesa do quarto apelante requer o reconhecimento de atenuantes e a aplicação da fração mínima na causa de aumento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(
i
) verificar se a alegação de abuso de autoridade policial enseja a nulidade da sentença; (
ii
) examinar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (
iii
) avaliar a possibilidade de redução da pena de Marcos Vinícius da Silva em razão das atenuantes e da fração mínima na causa de aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nos autos elementos que comprovem a alegada coação policial para obtenção da senha do celular do apelante, tampouco qualquer irregularidade na atuação dos policiais que justifique a nulidade da sentença.
5. O acesso ao aparelho celular do réu foi realizado somente após autorização judicial, conforme decisão proferida na Medida de Busca e Apreensão nº 0000422-40.2023.8.08.0011.
6. A materialidade dos crimes restou comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e relatório policial que analisou o conteúdo do celular o apelante.
7. A autoria é evidenciada por provas testemunhais e documentais, incluindo mensagens trocadas entre os réus, que demonstram a comercialização de drogas e a estruturação do grupo criminoso.
8. Os depoimentos dos policiais envolvidos na investigação possuem valor probatório, sendo harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova, inexistindo indícios de interesse particular na acusação.
9. A ausência de apreensão de drogas com os apelantes não afasta a materialidade do tráfico, pois há outros meios de prova que demonstram o envolvimento no crime, conforme jurisprudência do STF e do STJ.
10. Restou evidenciada a associação criminosa, com divisão de funções entre os apelantes para o tráfico de drogas no Condomínio Otílio Roncetti.
11. Quanto ao quarto apelante, as circunstâncias atenuantes de menoridade relativa e confissão foram reconhecidas, mas sem efeito na pena final, em razão da aplicação da Súmula 231, do STJ. A fração mínima da causa de aumento foi corretamente afastada, considerando a gravidade do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 40, IV e VI; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024; STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no HC 913.623/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, EDcl no HC 757.182, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000454-45.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO FARIAS FONSECA, JHONATTAN OVIDIO DE SOUZA, MARCOS VINICIUS DA SILVA, LUIZ CARLOS SANTANA

Advogado(s) do reclamante: EVERSON COELHO, ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI, SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES, LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE POLICIAL

Trata-se
de recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto por
Breno Farias Fonseca, Jhonattan Ovidio de Souza, Marcos Vinícius da Silva
e
Luiz Carlos Santana
, inconformado
s
com a
s
entença prolatada pelo
Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,

às fls. 348/363.

Inicialmente, a defesa de Luiz Carlos Santana suscita o reconhecimento d
a
nulidade da sentença,
sustentando
a ocorrência de abuso de autoridade por parte dos policiais militares no dia da abordagem do réu, ao fundamento de que, para conseguir a senha do aparelho telefônico do apelante, ele foi submetido à violência física e psicológica.

Dessa forma, sustenta a defesa que o acesso ao celular do apelante e às informações
n
ele contidas se deu de forma ilegal, por meio do abuso da força policial.

Não obstante, analisando detidamente os autos,
não vislumbro evidências de nenhuma atuação ilícita por parte dos policiais militares que realizaram a abordagem do apelante
.

Muito pelo contrário, denota-se que em razão do apelante ser preso em flagrante pela prática do crime permanente de tráfico de drogas, foi recolhido do local todo o material ilícito, armas de fogo, rádios comunicadores, dinheiro em espécie, e o aparelho celular do apelante, conforme Auto de Apreensão às fls. 36/37v.

Outrossim, infere-se do Relatório Policial às fls. 12/175, especificamente à fl. 17 dos autos físicos, que
foi procedida a análise do aparelho celular de Luiz Carlos Santana tão somente após autorização judicial
deferida na
M
edida de Busca e Apreensão nº 0000422-40.2023.8.08.0011.

Ademais, quanto à suposta violência física empregada pelos policiais militares para a obtenção da senha do aparelho celular do réu, a defesa não trouxe aos autos nenhuma prova do que foi alegado.

Sendo assim,
não verifico qualquer irregularidade na atuação policial apta a ensejar a nulidade das provas e da sentença
.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos, cuida-se de
recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto por
Breno Farias Fonseca, Jhonattan Ovídio de Souza, Marcos Vin
i
cius da Silva
e
Luiz Carlos Santana
, inconformado
s
com a
s
entença prolatada pelo
Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim

às fls. 348/363.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 187/201v
dos autos físicos
, narra o seguinte:

Revela o inquérito policial e o relatório policial de fls. 12/161 que nos meses de janeiro de fevereiro de 2023, na Avenida Theodorico de Assis Ferraço, nº 436, Condomínio Otílio roncete, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, os Denunciados BRENO, JHONATTAN, MARCOS VINÍCIUS e LUIZ CARLOS se associaram com o objetivo de cometer o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que adquiriram, venderam, tiveram em depósito, trouxeram consigo e transportaram as drogas conhecidas como “cocaína” e “maconha”, com o objetivo de regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 36/38 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 39, sendo que tal prática delituosa envolveu o adolescente CM.Z.A (fls. 11/12), bem como foi praticada com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Apreensão de fls. 36/38 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo de fl. 41.

Depreende-se do procedimento em anexo que, no dia 09 de fevereiro de 2023, após o recebimento de notícias no sentido de que indivíduos armados estariam realizando o tráfico de entorpecentes no interior do condomínio Otílio Roncete, policiais militares se deslocaram ao local com o objetivo de corroborar as informações recebidas. De acordo com as notícias, o indivíduo de prenome Luiz Carlos, contando com o apoio do sujeito de nome Charles, utilizaria seu apartamento, localizado no bloco 12, cor marrom, nº 301, como depósito de drogas e armas de fogo, sendo que os entorpecentes seriam comercializados em frente ao bloco 17, cor azul, do citado residencial.

Ao chegarem a um dos pontos indicados, qual seja, ao bloco 17, de cor azul, os policiais visualizaram um indivíduo trajando bermuda de cor preta, trazendo consigo uma sacola plástica e um rádio comunicador. Realizada a abordagem foi identificado o adolescente C.M.Z.A. e no interior da sacola que trazia consigo foram apreendidas 11 (onze) pedras a droga análoga à crack; 20 (vinte) buchas de substância semelhante à “maconha” e a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais) em espécie.

Durante a abordagem de Charles, os policiais foram informados que LUIZ CARLOS havia saído às pressas de seu apartamento, momento em que parte da equipe, acompanhada do serviço de inteligência da polícia militar, prosseguiu aos fundos do bloco marrom, ato em que realizaram a abordagem de LUIZ CARLOS SANTANA, sujeito que estava na companhia de Victor Ferreira Roli. Após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os abordados, contudo, um molho de chaves foi apreendido na posse de LUIZ CARLOS.

Imediatamente, ao ser indagado sobre as notícias recebidas, LUIZ CARLOS negou residir no apartamento de número 301, no bloco marrom, afirmando que se dirigiu ao local apenas para comprar drogas. Ao prosseguir ao apartamento, que se encontrava com a porta aberta, porém com o portão fechado, a equipe de polícia visualizou uma sacola contendo substância semelhante à cocaína e 01 (uma) bucha da droga conhecida vulgarmente como “maconha” sobre uma pequena mesa localizada na sala do imóvel. Ao ser perguntado se possuía a chave para abrir o portão do apertamento, LUIZ CARLOS disse aos agentes, mais uma vez, que não residia no local e que teria achado o molho de chaves. Ainda, disse que o apartamento pertencia a um indivíduo conhecido como Felipe.

Em prosseguimento, com uma das chaves apreendidas com LUIZ CARLOS os policiais abriram o portão do imóvel e dada a situação flagrancial adentraram na residência com o intuito de recolher os entorpecentes, sendo encontrada 01 (uma) bucha de maconha e 02 (duas) embalagens contendo cocaína. Implementadas buscas no local, os policiais localizaram dentro de um guarda-roupas 01 (um) documento de tratamento dentário em nome de LUIZ CARLOS SANTANA, 04 (quatro) munições calibre .38; 25 (vinte e cinco) munições calibre .32; 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, número de série LE616495, municiado com 06 (seis) munições. Em outro cômodo, os agentes apreenderam 02 (duas) bases de carregador de rádio comunicador e a quantia de R$22,00 (vinte e dois reais) em espécie.

Não bastasse, quando da prisão em flagrante LUIZ CARLOS, os policiais apreenderam o aparelho do celular do abordado. Posteriormente, representou a d. Autoridade Policial pela expedição de ordem judicial para acesso irrestrito ao conteúdo do aparelho celular, medida devidamente deferida no bojo do procedimento 0000422-40.2023.8.08.0011.

Com o deferimento do pedido, o aparelho apreendido foi alvo de perícia, sendo encartado aos autos robusto relatório policial, do qual foi possível identificar uma associação voltada à prática do crime de tráfico de drogas, devidamente hierarquizada e organizada.

Ao que consta, LUIZ CARLOS era o “dono”, como assim se intitulava, de um ponto de venda de drogas localizado no bloco azul, no interior do condomínio Otílio Roncete. Às fls. 06/08, durante troca de mensagens devidamente transcrita entre o citado denunciado e a pessoa de nome Alex Gomes, este solicita a LUIZ CARLOS determinada quantidade de substância entorpecente, momento em que o denunciado informa como administra o seu “negócio”. No dia seguinte, LUIZ CARLOS encaminha mensagem à Alex, informando-o que a “boca” se encontra ativa.

[...] Em dada ocasião, quando conversava com a pessoa de nome Ana Cláudia, possivelmente usuária de entorpecentes, o denunciado deixa clara sua posição de comando na associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas (21/22).

[...] Chama atenção ainda a expressiva quantidade de substância entorpecente movimentada pelo grupo criminoso, bem como a utilização de armas de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva. Em uma das conversas devidamente transcritas constantes do relatório policial, LUIZ CARLOS contata terceiro não identificado, fornecedor de arma de fogo, oportunidade em que oferece cerca de 01kg da droga conhecida como “maconha”, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais), em troca de uma arma de fogo, do tipo metralhadora (fl. 23).

[...] Para mais nas conversas travadas entre LUIZ CARLOS e o adolescente C.M.Z.A., para além da comprovação do envolvimento do adolescente na prática dos crimes ora em análise, restou confirmada a participação de BRENO FONSECA FARIAS, vulgo GETÚLIO ou GF GF na associação criminosa. Conforme diálogo que segue, Charles informa a LUIZ CARLOS que estava com BRENO, vulgo GETÚLIO, na pista, realizando o plantão, período em que os responsáveis pela venda da droga ao usuário final ficam à disposição dos possíveis usuários em ponto determinado. Na conversa, LUIZ CARLOS afirma que levaria a droga conhecida como “maconha” para a boca de fumo, tendo em vista a ausência do referido entorpecente para comercialização (fl. 32/33).

Ainda, no dia 04 de fevereiro de 2023, LUIZ CRLOS solicita que o adolescente Charles lhe entregue a arma de fogo, do tipo metralhadora, assim como assuma o seu plantão de vendas no ponto de venda de drogas localizado no interior do condomínio Otílio Roncete. Ademais, momentos mais tarde, LUIZ CARLOS pergunta ao adolescente com quem estaria uma segunda arma de fogo pertencente ao grupo criminoso, se com o menor ou com o denunciado BRENO, vulgo GETÚLIO ou GFGF. No ato, Charles informa que a arma de fogo em questão estaria com BRENO, vulgo GETÚLIO ou GFGF (fls. 28/29).

[...] Em outro momento (fl. 35), LUIZ CARLOS novamente contata Charles com o intuito que ele, utilizando-se de rádio comunicador, diga a BRENO, vulgo GETÚLIO, para entregar o dinheiro arrecadado com a comercialização do “pó” (nome vulgarmente dado à droga análoga à cocaína”).

Na mesma data, Charles informa a LUIZ CARLOS que BRENO, vulgo GETÚLIO ou GFGF, vai quitar os débitos referentes a três cargas que havia pegado, momento em que informa que disponibilizaria mais cargas de drogas a BRENO, vulgo GETÚLIO ou GFGF a vender somente as drogas conhecidas como “cocaína” e “maconha”, vulgarmente chamadas pelo denunciado de “pó” e “chá”, visto que a pessoa de nome Arthur já teria vendido o entorpecente conhecido como crack, chamado por LUIZ CARLOS de “óleo” (fl. 38).

[...] Vê-se que BRENO, vulgo GETÚLIO ou GFGF, atuava ativamente na venda de drogas na boca de fumo comandada por LUIZ CARLOS, comercializando os entorpecentes ao lado do adolescente C. e dos demais denunciados. Conforme conversa devidamente transcrita abaixo, BRENO, vulgo GETÚLIO ou GFGF, é flagrado quando contata LUIZ CARLOS, instante em que informa que a droga conhecida como maconha havia acabado e que por conta disso alguns viciados que estariam interessados no entorpecente teriam ido embora, momento em que solicita que LUIZ CARLOS se dirija à boca de fumo e leve a droga.

Lado outro, algum tempo depois, LUIZ CARLOS informa a BRENO, vulgo GETÚLIO ou GFGF, que este poderia voltar à boca de fumo na medida em que possíveis agentes da lei já teriam saído do local. Ainda, diz que o adolescente C. já estava esperando-o no ponto de venda de drogas de posse de um rádio comunicador (fl. 41).

De acordo com conversa devidamente transcrita (fl. 42) LUIZ CARLOS, em certo instante, solicita a BREN, vulgo GETÚLIO ou GFGF informações acerca das vendas das drogas, bem como determina que o denunciado forneça uma bucha da substância conhecida como “maconha” à pessoa de nome Chayanne. Ainda, indaga se o indivíduo de nome Giovani teria pegado a droga conhecida como maconha com BRENO, vulgo GETÚLIO ou GFGF no dia anterior.

A prática de drogas, de maneira associada, mais uma vez é evidenciada em contato realizado entre LUIZ CARLOS e BRENO, vulgo GETÚLIO ou GFGF. Na interlocução que segue, LUIZ CARLOS realiza a contabilidade das cargas de droga comercializadas pelo grupo criminoso. Na mesma conversa, BRENO, vulgo GETÚLIO ou GFGF, lembra a LUIZ CARLOS que as munições de LUIZ CARLOS estavam com o interlocutor (fl. 44).

Para mais, no dia 07 de fevereiro de 2023, LUIZ CARLOS repreende BRENO, vulgo GETÚLIO ou GFGF, visto que o citado, encarregado de ficar em ponto estratégico com o objetivo de identificar possível investida policial, saiu de seu posto e foi dormir (fl. 51).

Por seu turno, restou evidenciado que MARCOS VINICIUS DA SILVA, vulgo MARQUIN DO TB, possuía confiança de LUIZ CARLOS atuando como uma espécie de “gerente” do líder do grupo criminoso. Das conversas transcritas constantes do relatório policial restou confirmada a associação existente entre os acusados, com divisão de tarefas e hierarquia. O denunciado MARCOS VINICIUS DA SILVA, vulgo MARQUIN DO TB, sabia onde grande parte das drogas eram acondicionadas, além de ser encarregado de levá-las a LUIZ CARLOS com o objetivo de reabastecimento da boca de fumo (fl. 55).

[...] Inclusive, restou comprovado que MARCOS VINICIUS DA SILVA, vulgo MARQUIN DO TB, também realizava a venda de drogas ao usuário final, em regime de plantão, no ponto de venda de drogas pertencente a LUIZ CARLOS. Em uma das conversas LUIZ CARLOS indaga MARCOS VINICIUS DA SILVA, vulgo MARQUIN DO TB, se o adolescente C. Estaria na boca de fumo. Assim percebendo que o ponto de venda de drogas estaria sem nenhum de seus associados, LUIZ CARLOS repreende MARCOS VINICIUS, vulgo MARQUIN DO TB (fls. 57/58).

No mesmo dia, LUIZ CARLOS volta a advertir MARCOS VINICIUS DA SILVA, vulgo MARQUIN DO TB, não informava quais drogas deveriam ser reabastecidas no ponto de venda de drogas, causando dessa forma prejuízo à associação criminosa liderada por LUIZ CARLOS (fl. 59).

[...] A utilização de arma de fogo pelo grupo criminoso mais uma vez é corroborada por uma conversa constante do relatório policial entre os denunciados LUIZ CARLOS e MARCOS VINÍCIUS, vulgo MARQUIN DO TB. Na ocasião LUZ CARLOS questiona de MARCOS VINICIUS DA SILVA, vulgo MARQUIN DO TB teria pegado uma das armas de fogo pertencentes ao grupo criminoso sem ter realizada a devida comunicação ao chefe da associação. Na interlocução, a posição de MARCOS VINICIUS DA SILVA, vulgo MARQUIN DO TB, como gerente e homem de confiança de LUIZ CARLOS é novamente confirmada. Inclusive, LUIZ CARLOS, na mensagem, deixa claro que MARCOS VINICIUS DA SILVA, vulgo MARQUIN DO TB é pago para tomar conta do ponto de drogas (fl. 60).

[...] JHONATTAN OVÍDIO DE SOUZA, vulgo TREM CARO ou XIM, associado aos demais Denunciados, tinha função de vender as drogas para o usuário final, em regime de plantão, no ponto de vendas de drogas de LUIZ CARLOS. Quando da prisão em flagrante de MARCOS VINICIUS DA SILVA, vulgo MARQUIN DO TB informa o ocorrido a JHONATTAN OVÍDIO DE SOUZA, vulgo TREM CARO ou XIM, instante em que este tranquiliza LUIZ CARLOS.

[...] Ademais, LUIZ CARLOS e JHONATTAN vulgo TREM CARO ou XIM, são flagrados, conforme transcrição que segue abaixo, realizando a contabilidade do valor angariado com o tráfico de drogas e respectivas cargas comercializadas (fl. 66).

[...] As fotografias constantes do relatório policial corroboram os fatos imputados as denunciados, bem como um revólver acoplado a uma capa de colete balístico. Na figura de fl. 132 um indivíduo porta uma submetralhadora possivelmente no ponto de drogas chefiado por LUIZ CARLOS. Para mais, os nacionais LUIZ CARLOS e MARCOS VINÍCIUS DA SILVA em foto anexada à fl. 133 ostentam dinheiro em espécie e rádio comunicador, objeto comumente utilizado para facilitar a comunicação dos membros da associação criminosa. Às fls. 141/142 constam cópias de registros de pesagem da droga conhecida como “crack”.

Dessa forma, infere-se dos autos que os Denunciados BRENO FONSECA FARIAS, vulgo GETÚLIO ou GFGF, JONATTHAN OVÍDIO DE SOUZA, vulgo TREM CARO, LUIZ CARLOS SANTANA e MARCOS VINICIUS DA SILVA, vulgo MARQUIN DO TB se associaram, de maneira estável e permanente, par a prática do crime de tráfico de drogas, crime praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, sendo LUIZ CARLOS o líder do grupo criminoso, responsável pela aquisição, distribuição e comando no que se referia à comercialização de drogas. MARCOS VINICIUS DA SILVA, vulgo MARQUIN DO TB, por sua vez, era pessoa de confiança de LUIZ CARLOS, responsável pela fiscalização do ponto de venda de drogas e venda dos entorpecentes ao usuário final. Além disso, era quem tinha conhecimento do local em que as drogas estavam acondicionadas. BRENO FONSECA FARIAS, vulgo GETÚLIO ou GFGF e JONATTHAN OVÍDIO DE SOUZA, vulgo TREM CARO, ao lado do adolescente C.M.Z.A., atuavam como “vapores” (responsáveis pela venda de droga no varejo diretamente aos consumidores, recebendo por comissão).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou os recorrentes nas sanções dos
artigo
s
33
e 35, ambos
da Lei nº 11.343/2006
,
ao cumprimento das seguintes penas:

–
Breno Farias Fonseca
:
0
9
(
nove
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de
1.216
(
mil e duzentos e dezesseis
) dias-multa;

–
Jhonattan Ovidio de Souza
:
0
8
(
oito
) anos de reclusão, em regime inicialmente
semiaberto
, e pagamento de
1.2
00
(
mil e duzentos e dezesseis
) dias-multa;

–
Marcos Vinícius da Silva
:
0
9
(
nove
) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de
1.
400
(
mil e
quatrocentos
) dias-multa;

–
Luiz Carlos Santana
:
0
9
(
nove
) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de
1.
300
(
mil e
trezentos
) dias-multa.

A defesa de
Marcos Vinícius da Silva
, em razões recursais apresentadas no id. 11102376,
pretende
a aplicação das circunstâncias atenuantes de menoridade relativa e confissão, bem como a
adoção
do patamar de
majoraçã
o mínimo quanto à causa de aumento do art. 40, da Lei de Drogas. Outrossim, requer sejam estabelecidos honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em esfera recursal.

Quanto à defesa de
Breno Farias Fonseca
e
Jhonattan Ovidio de Souza
,
em razões recursais no id.
12146743,

postula tão somente a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela análise do pleito absolutório requerido pela defesa de
Breno Farias Fonseca
e
Jhonattan Ovidio de Souza
.

No que diz respeito a
o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no mencionado dispositivo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já no que diz respeito
ao crime de associação para o tráfico, i
mportante salientar que o delito
se encontra tipificado no
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Portanto, a conduta descrita no artigo acima consiste em duas ou mais pessoas se associarem de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da Lei de Tóxicos, de modo que não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

Dito isso,
a
materialidade
dos crimes rest
ou
inconteste nos autos físicos por meio do Boletim de Ocorrência às fls. 31/33, Auto de Apreensão às fls. 36/37, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 39, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 41, todos do inquérito policial, Relatório Policial de análise do conteúdo do aparelho celular pertencente ao acusado Luiz
C
arlos Santana às fls. 12/161, Laudo Químico à fl. 164 e Laudo Pericial (balística) às fls. 170/175.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, sobre a qual passarei a dissertar.

Conforme narrado na exordial acusatória, após o recebimento de diversas denúncias a respeito da prática do tráfico de drogas no bairro Gilson Carone, especificamente no Condomínio Otílio Roncetti, bem como após investigação da polícia civil a respeito dos fatos, policiais militares se deslocaram até o condomínio e realizaram campana para observar a movimentação no local.

Na oportunidade, o serviço de inteligência da polícia informou que o apelante Luiz Carlos Santana estava fugindo do condomínio, de forma que parte da equipe conseguiu abordá-lo, e, em síntese, dentro do seu apartamento foram apreendidas 21 (vinte e uma) buchas de maconha, 11 pedras de crack, 02 (dois) pinos de cocaína, munições, arma de fogo, duas bases para recarga de rádio comunicadores, bem como o aparelho celular do denunciado.

Nesse particular, após autorização judicial, foi procedida pela polícia civil uma investigação minuciosa das informações contidas no aparelho celular do réu, a partir do qual foram obtidas diversas fotos, vídeos, e especialmente conversas entre Luiz Carlos Santana e os corréus a respeito da comercialização de entorpecentes no Bairro Gilson Carone entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023.

No ponto, o apelante Luiz Carlos Santana e os corréus trocavam mensagens
sobre os
responsáveis pelos plantões no ponto de venda de drogas do grupo criminoso e reposição de entorpecentes n
a boca de fumo
, além de diversas trocas de imagens referentes a armas de fogo, preparação e venda de drogas, e dinheiro.

Especificamente quanto ao réu Breno Farias Fonseca, que possui a alcunha de “Getúlio” ou “GFGF”, há no relatório de investigação policial diversos registros de conversas entre Luiz Carlos Santana e o mencionado réu, a respeito dos quais entendo por oportuno transcrever alguns trechos dos diálogos. Confira-se:

02/02/2023 17:08 – Breno Farias Fonseca: “Colé Luiz Carlos, hein, moleque tá precisando de uma maconha aqui viado a parada dele virou mano, já tem um monte de viciado querendo maconha aqui e foi embora viado, chega aí.”.

03/02/2023 00:52 – Luiz Carlos Santana: “Mano pode voltar para boca mano, por voltar. Caminhão saiu da visão, quem tá lá é o Vitinho mano, o Charles já tá na boca te esperando com o radinho, já tá tudo mec, os polícia foi embora, o verde já tá vendendo droga, o marrom o Vitinho tá na visão e o Charlinho tá te esperando na boca tá mec pode voltar.”.

03/02/2023
16:42
– Luiz Carlos Santana: O Getúlio hein, a mulher vai passar aí Chayanne, a cheirosa vai passar aí na boca aí vai pedir uma bucha aí mano você pode liberar uma bucha para ela aí mano, se você não tiver na boca você dá um grito daí de cima aí para o Arthur liberar uma bucha para ela aí você desconta da sua maconha, o Giovani pegou uma bucha com você ontem também né?”.

03/02/2023
19:34
– Luiz Carlos Santana: Getúlio, nós tão assim três cargas de pó, uma de óleo e duas de chá, que você tem uma aí, aí eu te dei mais uma e ficou R$200.”.

03/02/2023 19:47 – Breno Farias Fonseca: “Oh LC, hein, presta atenção, a sua parada que você me deu tá aqui mano, a munição doido”.

07/02/2023 13:32 – Luiz Carlos Santana: Getúlio você deu uma ideia o cara e foi dormir mano? Você deu uma ideia o cara que ia ficar aí de cima vigiando o radinho tocar se os polícia fosse subir você dormiu e o radinho tocou e você não avisou o cara não Getúlio? Qual foi mano que que tá acontecendo?”.

De igual modo, no que diz respeito ao réu Jonatthan Ovídio de Souza, que possui os apelidos de “Trem caro” ou “Xim”, também foram extraídos do celular de Luiz Carlos Santana diálogos que evidenciam que o apelante era vendedor do grupo criminoso. Senão, vejamos:

02/02/2023 11:18 – Luiz Carlos Santana: Marquinhos rodou agora.

02/02/203 11:19 – Jonatthan Ovídio de Souza: Tá doido. Cria. Tiração em mano mas vai da certo mlk.

02/02/2023 11:18 – Luiz Carlos Santana: E Xim, o Getúlio falou que você achou suas drogas aqui, em vez de você me devolver para bater a parada, poxa pagando de doido mano, você me deve ainda você sabe R$80 e R$50de maconha. Me da r$100 aí ou me manda no pix, que já tipo como, vai morrer essa parada mano.

02/02/203 11:19 – Jonatthan Ovídio de Souza: Larga de você ser um parasita, ô bafão de onça, foi lá embaixo na boca ô seu sonso, para de doideira você tá ligado mano. Eu tinha era só pino só com os cara que você tá ligado mano, você lembra que eu tava com cinco óleo não ô bafo de onça?” - Logo em seguida, o réu encaminha uma foto de uma sacola com drogas e envia nova mensagem dizendo “vou brota ai só vou almoçar”.

Posteriormente, em juízo, foram ouvidos o Policial Civil João Vitor Fiorio Macedo, e o chefe do Departamento Especializado de
N
arcóticos, Policial Civil Edmo Bonadiman (termo de audiência à fl. 294/294v – mídia à fl. 295 dos autos físicos).

Na ocasião, os policiais civis afirmaram que já haviam investigações prévias a respeito de todos os envolvidos, o que facilitou muito o reconhecimento de cada denunciado com a apreensão do aparelho celular do réu Luiz Carlos Santana.

Nessa perspectiva, o Policial Civil João Vitor Fiorio Macedo (mídia à fl. 295) afirmou que o apelante Luiz Carlos Santana era dono de um
conhecido ponto de venda de drogas
no Condomínio Otílio
Roncetti
, que o réu Marcos Vinícius da Silva ocupava a função de gerente do ponto de vendas, e os apelantes Breno Farias Fonseca e Jhonattan Ovídio de Souza possuíam a posição de vendedores.

No mesmo sentido, o Policial Civil Edmo Bonadiman, Chefe do Departamento Especializado de
N
arcóticos, narrou que a polícia civil estava investigando previamente a movimentação do tráfico de drogas no condomínio Otílio Roceti, no bairro Gilson Carone, e que já haviam, inclusive, relatórios prontos com mandados de busca e apreensão a serem cumpridos na residência dos réus.

Outrossim, confirmou o envolvimento e as funções de todos os apelantes, explicando, inclusive, o porquê dos apelidos de cada um.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram
das investigações
,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos
que podem
fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto aos réus, ao serem ouvidos em juízo, Breno Farias Fonseca negou os fatos, afirmando ser tão somente usuário de entorpecentes, enquanto Jhonattan Ovídio de Souza negou a conduta delituosa, alegando que não se recordava das conversas dispostas no relatório de investigação.

Não obstante a negativa de autoria por parte dos réus, é possível concluir que suas alegações
são
versões isoladas nos autos e desassociadas das demais provas carreadas no caderno processual, especialmente considerando as provas documentais e os depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais que diligenciaram no caso.

Outrossim, especificamente quanto ao crime de tráfico de drogas, ressalto que a ausência de apreensão de entorpecentes especificamente com os réus Breno Farias Fonseca e Jhonattan Ovídio de Souza não conduz à atipicidade da conduta do tráfico de drogas, haja vista que foram apreendidos entorpecentes com o corréu Luiz Carlos Santana, líder da associação criminosa que os corréus faziam parte.

A respeito do tema,
tem-se que o

Supremo Tribunal Federal já assentou que a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta, eis que a materialidade do crime do tráfico de drogas pode ser comprovada por outros elementos de prova. Confira-se:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b
) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2.
A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita.
Precedentes
. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas.
A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes
. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova.
4. Agravo improvido. (HC 234725 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024).

Em idêntica orientação é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar o julgado a seguir, em que, ao tratar de caso análogo ao presente, destacou-se a possibilidade de
utilização de outros meios de prova, inclusive de interceptações telefônicas, para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas:

[...] 5.
A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige a apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas, evidenciem a prática ilícita. No presente caso, as provas colhidas indicam de forma robusta a participação do agravante na atividade criminosa, tornando irrelevante a ausência de apreensão de drogas
. (AgRg no HC n. 913.623/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO AFASTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES É INCOMPATÍVEL NA VIA DO WRIT. ALEGAÇÃO DE NÃO APREENSÃO DE DROGA COM O AGRAVANTE. COMÉRCIO ESPÚRIO ATESTADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
3. Outrossim, nos termos da jurisprudência desta Corte,
a "caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito"
, conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ; EDcl-HC 757.182; Proc. 2022/0221911-2; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 06/06/2023; DJE 12/06/2023).

Pelo exposto,
tenho que
restou cabalmente comprovado que o
s
apelante
s
praticava
m
a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido pela defesa não
merece prosperar
,
devendo ser
mantida a condenaç
ão

nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
.

De igual modo, quanto ao crime tipificado no
artigo 35, da Lei 11.343/2006
, cujo texto legal dispõe como prática delituosa “
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34
”, tenho que
também restou evidenciado nos autos
.

No caso dos autos, conforme minuciosamente
demonstrado no relatório de investigação policial e
explicado pelo
s policiais civis em juízo
, foi realizada minuciosa investigação
no aparelho celular do corréu Luiz Carlos Santana, por meio do qual foi identificada a associação criminosa entre os réus para a prática do tráfico de drogas em um ponto de vendas no condomínio
Otílio Rocentti
,
no Bairro Gilson Carone
.

Assim, conforme já explicado neste voto, foi pontuado que Luiz Carlos Santana era dono de um conhecido ponto de venda de drogas, que o réu Marcos Vinícius da Silva ocupava a função de gerente do ponto de vendas, e os apelantes Breno Farias Fonseca e Jhonattan Ovídio de Souza possuíam a posição de vendedores.

Assim, exposadas as provas
dispostas no caderno processual, com a data vênia ao magistrado sentenciante, verifico que
restou inconteste a associação para o tráfico de drogas entre
o réu, seu irmão, e os demais integrantes da associação
,
devendo ser mantida a condenação de Matheus da Silva Estevão pela prática do crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
.

Por derradeiro, passo à análise
do recurso de Marcos Vinicius da Silva, que postula a reforma pena estabelecida em primeiro grau de jurisdição, por meio do reconhecimento das circunstâncias atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, bem como da aplicação da fração mínima de aumento referente à causa de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006.

A título elucidativo, na primeira fase da dosimetria, na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foi reconhecida em desfavor do apelante a circunstância judicial de antecedentes criminais, razão pela qual a pena-base do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 foi estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, enquanto foi
fixada
a pena-base de 03 (três) anos e 10 (dez) meses referente ao crime do art. 35, da mesma lei.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante de menoridade relativa, as penas intermediárias foram estabelecidas no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa quanto ao crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e 03 (três) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa em relação ao delito do art. 35, da mesma lei.

Dessa forma, padece de interesse recursal o pedido de reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, referente à menoridade relativa, eis que devidamente reconhecida e aplicada em primeiro grau de jurisdição.

Noutro giro, quanto à circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, que diz respeito à confissão espontânea, analisando cuidadosamente o depoimento prestado pelo recorrente em juízo
, não vislumbro confissão d
e
Marcos Vinicius da Silva
a respeito dos fatos delituosos narrados nestes autos, mas tão somente o réu admitindo envolvimento pretérito no tráfico de drogas, afirmando que já foi condenado pelos crimes que praticou.

Por fim, quanto ao pleito defensivo de aplicação da fração majorante mínima quanto à causa de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, também não assiste razão à defesa.

Isso pois,
o magistrado sentenciante fundamentou expressamente a aplicação da fração pouco acima da mínima, considerando que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes,
também não havendo reparos a serem feitos neste particular
.

Por derradeiro,
passo ao exame do pedido
de
arbitramento d
e honorários advocatícios em favor d
o
advogad
o
dativ
o

que atuou na defesa do réu
Marcos Vinicius da Silva
nesta Segunda Instância.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado para atuar na defesa do réu
Marcos Vinicius da Silva
,
o
D
r
.
Israel Blunck S. Ferrarezi
, OAB/ES
1
5.886
, em razão d
a deficiência n
o quadro de Defensores Públicos e, por consequência, a impossibilidade de designação de defensor para aquela Comarca.

Dito isso, na esteira do entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Atendendo aos mencionados parâmetros, analiso equitativamente a atuação d
o
defensor
,
o
qual, após a prolação da sentença condenatória, interpôs recurso de apelação criminal em favor do condenado
Marcos Vinicius da Silva
.

Apreciando a hipótese concreta, vislumbro que, a despeito tratar-se de uma causa de
média
complexidade, tendo o defensor atuado na defesa de apenas um apelante, sendo-lhe imputado os crimes previstos nos artigos
33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, revela-se evidente o zelo do advogado e o seu trabalho desenvolvido quando elaborou as tesas em razões recursais.

Além disso, destaco que, ao que tudo indica, o ato processual praticado se deu no local de prestação do serviço do causídico, em razão de ter sido protocolizado eletronicamente, e o tempo decorrido fora aquele habitual da praxe forense.

Nessa linha, diante do grau de complexidade de seu trabalho, e considerando que
o
D
r
.
Israel Blunck S. Ferrarezi
, OAB/ES nº
1
5.886
exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal bem elaborada e fundamentada, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 700,00 (setecentos reais), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da
r.
sentença
.

É como voto.

Vitória, 3 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)